Tribunal: TJDFT
Processo: 0750973-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0750973-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO CARLOS GONCALVES JUNQUEIRA AGRAVADO: BRP PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA, ANA PAULA OLIVEIRA GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por MARCELO CARLOS GONÇALVES JUNQUEIRA, contra decisão proferida pelo d. Juiz da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Ação Declaratória de nulidade de negócio jurídico de no 0712349-24.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de reconvenção sucessiva. Alega o agravante que o e. STJ, no Resp. de no 1690216, de relatoria da e. Min. Nancy Andrigui, fixou entendimento sobre a possibilidade de reconvenção sucessiva, desde que, como na hipótese, o exercício do seu direito apenas tenha se tornado viável a partir de questão suscitada na contestação ou na primeira reconvenção. Argumenta no sentido de que parte da doutrina admite a reconvenção sucessiva. Aduz que o caso dos autos revela conexão entre a causa principal e a reconvencional ou com os fundamentos da defesa, nos moldes da decisão do e. STJ. Aponta que a agravada trouxe aos autos discussão sobre a validade/legalidade do distrato celebrado entre a agravada BRP e o agravante ao apresentar reconvenção, para validar o registro realizado e a averbação no registro do imóvel, de forma que tal questão suscitada na contestação e na reconvenção viabiliza que as partes solucionem integralmente o litígio que as envolve no mesmo processo, o que atenderia aos princípios da eficiência e economia processual. Requer, com base no exposto, a concessão de antecipação de tutela recursal para que seja determinado ao juízo de origem o processamento da reconvenção e, no mérito, seja dado provimento ao agravo para reformar a decisão recorrida. Preparo realizado, conforme ID no 21825686. É o breve relato. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem a probabilidade de provimento do recurso, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, por existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A questão posta ao apreço neste agravo envolve matéria eminentemente de direito, cuja análise importa verificar a possibilidade ou não, de apresentação de reconvenção sucessiva. Tal ponto foi objeto de análise pelo e. STJ no julgamento do Resp. de n 1.690.216, cuja conclusão adota segue transcrita: “(...) 15) É evidente que a admissibilidade, em tese, da reconvenção sucessiva, não pode servir de elemento para a eternização dos litígios e para que se admitam reconvenções sucessivas indefinidamente, o que, por óbvio, violaria os postulados da razoável duração do processo, da celeridade, da eficiência e da economia processual. 16) Daí porque, sob a ótica do CPC/73 ou do CPC/15, deve-se condicionar o exercício da reconvenção sucessiva ao fato de que somente tenha surgido pretensão exercitável conexa com a contestação do réu ou com a própria reconvenção do reconvinte. 17) A esse respeito, ensina Antônio Pereira Gaio Júnior: Ressalte-se que a lei não proíbe e a doutrina admite como viável a reconvenção da reconvenção. Os argumentos contrários se situam no campo em que o autor poderia fazer o pedido com a propositura da ação ou ainda sob a égide do CPC/1973, afirmava-se que o art. 316 (hoje, §1o do art. 343) falava em contestação do reconvindo e não em resposta do mesmo (locução esta alterado pelo CPC/2015); e mesmo que caberia ao autor construir outra relação processual. Já os argumentos que militam no campo favorável apontam que nenhum dano poderá causar, posto que o autor é quem sabe o momento de conveniência e oportunidade para elencar outro pedido. (...) De fato, no âmbito do CPC/2015, assim como já afirmávamos acerca do CPC revogado, não encontramos qualquer óbice a que se possa realizar a reconventio reconventionis, logicamente, desde que se preencham os requisitos inerentes à espécie e que a nova reconvenção tenha surgido à vista de um novato material fático acarreado pelo reconvinte em sede de reconvenção. Certamente, a própria boa fé processual e a legítima paridade de armas entre as partes, aliás, muito bem consagradas nos arts. 5o e 7o do CPC, dão o efetivo sustento à presente possibilidade. (GAIO JÚNIOR, Antônio Pereira. Instituições de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodivm, 2020. p. 441/442). (...) 26) Assim, conquanto reconheça que há amplo dissenso acerca da questão controvertida e que o judicioso voto do e. Relator se encontra fundado em respeitada doutrina, ouso dele divergir para admitir a possibilidade de reconvenção sucessiva, desde que, como na hipótese, o seu exercício apenas tenha se tornado viável a partir de questão suscitada na contestação ou na primeira reconvenção, viabilizando que as partes solucionem integralmente o litígio que as envolve no mesmo processo, o que, respeitosamente, melhor atende aos princípios da eficiência e da economia processual, sem comprometimento da razoável duração do processo.” No exame dos autos, verifico que quando da apresentação da contestação e reconvenção em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico firmado, a parte agravada trouxe aos autos discussão sobre a validade/legalidade do distrato posterior ao contrato de compra e venda, celebrado entre o agravante e a agravada BRP, de modo a reconhecer e validar o registro e averbação que promoveu na matrícula do imóvel em questão. Observe-se que nos autos de origem a discussão tratava-se da nulidade de um contrato de compra e venda firmado, e não do distrato realizado posteriormente. Assim, evidente a ampliação temática da lide, na qual se verifica a conexão entre a causa principal e a reconvencional ou com os fundamentos da defesa, nos termos do precedente exarado pelo e. STJ, de modo a se admitir a reconvenção sucessiva. Considerando, portanto, a verossimilhança da fundamentação expendida pela agravante, e o possível risco de lesão grave ou de difícil reparação, impõe-se, nesta fase de cognição sumária, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ante o exposto, CONCEDO a liminar pleiteada para determinar ao d. juízo de origem que receba a reconvenção apresentada e dê prosseguimento aos autos, prestigiando, assim, os princípios da celeridade e da econômica processual. Comunique ao Juiz de piso o teor desta decisão. Intime-se os agravados para contrarrazoar o presente recurso. Publique-se. Brasília, 2 de dezembro de 2020. Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira Relator